Tribunal: TJDFT
Processo: 0714019-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES DEDUZIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROLETATÓRIA. MULTA.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Infere-se da leitura do voto condutor do acórdão que os argumentos esposados pelo embargante foram todos enfrentados, havendo manifestação expressa quanto à regra dos arts. 872 e 873 do CPC.
3. Resta evidente que a parte apresenta mero inconformismo com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, o que é incabível em sede de embargos de declaração, a demonstrar a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.022, § 2o, do CPC.
4. Recurso desprovido.